Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007900-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), ELISSONDY JOSE VIANA - CPF: 041.104.471-00 (AGRAVANTE), NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007900-68.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A verba cuja constrição pretendeu a agravada não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1007900-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISSONDY JOSÉ VIANA.

AGRAVADO: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Processo na Origem n.o 0004543-97.2020.8.0055

Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
ELISSONDY JOSÉ VIANA
, de decisão que deferiu o pedido de penhora.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória (Proc. n.o 0052365-03.2015.8.11.0041) proposta por
NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra
ELISSONDY JOSÉ VIANA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 112329954 - Pág. 3): deferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do agravante, até a satisfação integral do débito perseguido pelo credor.

AGRAVO
:
ELISSONDY JOSÉ VIANA
sustenta a impossibilidade de penhora de 30% de sua aposentadoria porque, além de idoso (82 anos de idade), é portador de doença crônica grave e encontra-se internado na UTI desde 23.04.2022. Sustenta que os gastos com oxigênio, cuidadora, medicamentos consomem grande parte do seu rendimento líquido mensal, atualmente de R$15.062,52. Defende a impenhorabilidade absoluta sobre a verba remuneratória do agravado. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão que determinou a penhora mensal de 30% dos proventos do agravante, junto ao Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso.

CONTRAMINUTA
(ID 129196675 - Pág. 1/8): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007900-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
ELISSONDY JOSÉ VIANA
, de decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do agravante, até a satisfação integral do débito perseguido pelo credor.

A agravada promoveu ação monitória contra o agravante, com o objetivo de receber crédito no valor de R$ 5.328,02 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais e dois centavos) (ID 126006165 - Pág. 14), representados por cheques não compensados, que atualizados somavam o total de R$ 9.871,98 (nove mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), por ocasião da citação.

Julgada procedente a monitória, deu-se início ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o agravante depositou em Juízo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e se comprometeu a pagar mais 6 (seis) parcelas iguais de R$ 1.145,33, que não foram pagas em razão da piora na saúde do agravante.

A empresa agravada requereu então a penhora no valor de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, junto à Mato Grosso Previdência - MTPREV1, até a quitação do débito, o que restou deferido e constitui a razão do inconformismo do agravante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia à análise da possibilidade de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora, no valor de 30%, sobre a aposentadoria do agravante.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Somente em situações excepcionais, admite-se a penhora das verbas salariais, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos, o que não reflete o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”. (N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL – NECESSIDADE DE SUA LIBERAÇÃO - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras
.

Havendo comprovação de que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de aludidas verbas. (N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

No caso, em que pese o fato de o agravante ser servidor público aposentado e auferir um bom salário, este não chega nem perto dos 50 salários-mínimos mensais, ou seja, após o abatimento de suas despesas com a saúde, lhe restam algo em torno de R$15.000,00 para as demais despesas básicas.

Some-se a esse o fato de que o agravante, além de idoso (82 anos de idade), é portador de doença crônica grave e encontra-se internado na UTI desde 23.04.2022.

Destaque-se, ainda, que na mesma decisão foi deferida em favor da agravada a penhora no rosto dos autos Ação de Cobrança 0010931- 93.1999.8.11.0041, que tramita na 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, no mesmo valor da dívida.

Assim, parece garantido o recebimento do crédito perseguido, sem a necessidade de se comprometer a renda mensal do agravante, porque
os proventos de aposentadoria parecem mesmo ser atualmente a sua única fonte de renda
.

De fato, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

No entanto, a exequente, ora agravada, não logrou demonstrar que essa seja a situação do caso concreto, logo não se verifica qualquer excepcionalidade que possa autorizar a penhora pretendida.

Reforça-se, mais uma vez que, conforme as provas dos autos, após o desconto das despesas mensais fixas no montante de R$7.496,82 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), a parte executada recebe o valor líquido de R$ 15.062,52 (quinze mil e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de aposentadoria, logo o valor restante não pode ser considerado suficientemente vultoso para autorizar a penhora de parte desse valor.

Logo, merece prosperar o pleito do agravante para que seja reformada a decisão que determinou a penhora sobre a verba proveniente da aposentadoria da parte executada.

Pelo exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
, para reformar a decisão, na parte em que deferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante. Permanece intacta a decisão na parte em que autorizou “a penhora no rosto dos autos no rosto dos autos Ação de Cobrança 0010931- 93.1999.8.11.0041 que tramita na 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, até o limite do débito executado nessa causa do crédito do executado ELISSONDY JOSÉ VIANA, no valor de R$ R$ 14.012,73 com as devidas atualizações e correções e, mediante averbação no rosto dos autos, com destaque, nos autos pertinente (1026085-88.2021.8.11.0001)” (sic).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022